Tribunal: STF
Processo: RE 1452738
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO DE COTISTA POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO. PRECEDENTE. POPULAÇÃO NEGRA COMPOSTA DE PESSOAS QUE SE AUTODECLARAM NEGROS E PARDOS. ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL - LEI 12.288/2010. PERMANÊNCIA NO CERTAME NA QUALIDADE DE COTISTA. APELAÇÃO DA UNIÃO IMPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pela União em face de sentença, do Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, que julgou procedente o pedido autoral para determinar à parte demandada que reconhecesse o autor como negro (preto ou pardo), assegurando-lhe o direito de concorrer às vagas destinadas a candidatos negros (pretos ou pardo) no concurso para Técnico do MPU, bem como promovesse a sua nomeação respeitando a ordem classificatória e demais regras editalícias.



    2. Na origem, em síntese, Hermann Santos da Silva Júnior ajuizou ação de procedimento comum contra a União e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE objetivando a nulidade da decisão administrativa que o descaracterizou como negro (preto ou pardo), o reconhecimento como preto ou pardo, assegurando o direito de concorrer às vagas destinadas à cota racial no concurso para provimento de cargos de Técnico do MPU - Especialidade: Administração/DF e de Técnico do MPU - Especialidade: Administração, bem como sua nomeação. Aduziu que se inscreveu e foi aprovado em concurso público para os referidos cargos, porém, ao ser convocado para verificação da condição de negro (negro ou pardo) foi descaracterizado, retirando-lhe o direito de figurar na lista de classificação dos candidatos que concorreram às vagas destinadas à cota racial. Em relação à vaga destinas para o Distrito Federal, ficou classificado na 68ª colocação da lista da ampla concorrência, e ficaria empatado na 8ª colocação se fosse reconhecido como negro (preto ou pardo); quanto às vagas de classificação geral, sem especificação da Unidade Federativa, ficou na 102ª colocação na ampla concorrência, mas se fosse reconhecido como nego (preto ou pardo) ficaria empatado em 8ª colocação, e já foram nomeados os 07 (sete) primeiros colocados da cota racial. Concorreu em outros certames e foi aceita a autodeclaração por si firmada, inclusive pelo próprio CEBRASPE. Houve ofensa à Lei 12.990/2014 e inobservância do princípio da legalidade (Id 4058000.4189873).



    3. Nas razões recursais, a União, ora apelante, requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o demandante submeteu-se à fase de verificação da condição de negro por ele autodeclarado - procedimento de heteroidentificação, tendo sido entrevistado pessoalmente por banca examinadora e, mediante análise das suas características fenótipas, não se constataram elementos suficientes que ratificassem a identidade do demandante como pessoa parda/negra. Que os critérios utilizados pela banca na avaliação foram os mesmos aplicados para todos os demais candidatos, observando o princípio da isonomia. E que para comporem a comissão de avaliação da autodeclaração, são designadas como membros pessoas com ampla experiência na temática da promoção da igualdade racial e do enfrentamento ao racismo (Id 4058000.8411146).



    4. Para os que não compreendem a lógica da política de cotas, transitória, circunstancial, compensatória, deve ser anotado, com emergência, que não pode haver mérito maior do que a Justiça, e Justiça efetivamente distribuída e possibilitada, sem tutelas oligárquicas ou elitistas.



    5. O resto vem na decorrência da justificação dos meios e atitudes. O homem e a mulher são sempre capazes, quaisquer que sejam eles ou elas, provenham de onde provierem tenham a condição que tiverem, pois a diversidade é o que obtempera o que há de essencial na humanidade: sua própria dignidade que se mede individualmente e vale indistintamente a todos. Por isso, desde o pós-guerra os direitos humanos foram consolidados em principiologia fundamental do Estado contemporâneo e das sociedades hodiernas que reúnam padrão civilizatório.



    6. Ignorância e desinteresse (descaso) acabam se traduzindo como duas das mais eloquentes barreiras atitudinais que se abatem no poder público contra o livre exercício dos direitos das pessoas costumeiramente excluídas. A política de cotas integra a problemática compensatória no contexto de desigualdades sociais crônicas, historicamente observadas.



    7. O Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288/2010, corrigindo padrões discriminatórios, define que população negra é o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas (art. 1º, Parágrafo único, inciso IV, da Lei 12.288/10).



    8. Tendo em vista o cumprimento da legislação vigente quanto à política nacional que instituiu a cota racial em concursos públicos, tal política afirmativa visa a corrigir injustiças históricas no Brasil. Nesse sentido, a Lei 12.990/2014 tornou obrigatória a reserva de 20% das vagas previstas em concursos públicos da Administração Federal a candidatos que se declararem pretos ou pardos, adotando-se como critério principal a autodeclaração, salvo constatação de declaração falsa, conforme consta do art. 2º da referida Lei.



    9. Por sua vez, o art. 9º, da Portaria Normativa nº 4, de 6 de abril de 2018, do Ministério do Planejamento, regulamenta o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros para fins de preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos federais, e adota o critério fenotípico. Precedentes: STF - ADC 41, Rel. Ministro Roberto Barroso, Pleno, julgado em 08/06/2017; e STF - ADPF 186/DF, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Pleno, julgado em 26/04/2012.



    10. Em princípio, é legal a verificação da autodeclaração do candidato, realizada pela Comissão do Concurso Público pelos critérios fenotípicos, haja vista a lei e a previsão editalícia.



    11. Apesar de legítima a etapa da heteroidentificação a ser realizada pela Administração em caso de declaração falsa, não há indevida interferência judicial no mérito administrativo. Isso porque, em que pese a separação dos poderes, princípio fundamental previsto no art. 2º da Constituição Federal, em casos de dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial. Precedente: Processo 08001188520174058401, Apelação Cível, Desembargador Federal Leonardo Resende Martins (Convocado), 1ª Turma, Data julgamento: 18/12/2018)



    12. No presente caso, afasto, de logo, a alegação de que a decisão que eliminou o autor não tenha sido fundamentada, pois a apelante transcreve trecho da manifestação apresentada pela banca examinadora informando que o autor " não poderia ser considerado candidato da raça negra, pois não apresenta traços fenotípicos característicos da raça negra " (fl. 1026 - pdf).



    13. Pelo exposto, denomina-se "zona cinzenta" justamente os casos em que há margens para dúvida quanto aos traços fenotípicos apresentados, capazes de gerar uma dúvida razoável acerca da fenotipia e são justamente esses casos que, quando chegados ao Poder Judiciário, deve o juiz analisa-los, conforme as provas dos autos. Pois bem, o caso dos autos parece enquadrar-se exatamente nessa zona de dúvida razoável.



    14. Deste modo, não se pode afastar a autodeclaração quanto à identidade racial com fundamento único em traços fenotípicos, ainda mais quando estes, por si só, não se apresentam tão unívocos quanto a Comissão administrativa os considera. Até porque, neste caso em concreto, foi anexada, pela parte demandada, foto do autor (fl. 974-pdf) que comprova, de forma clara, características fenotípicas negroides (cabelo crespo/encaracolado, cor escura natural da pele).



    15. Ocorre que só há uma raça, a humana. As etnias variam e o pardo sempre será da etnia negra, dominante, pois é a pessoa negra miscigenada. Ademais, não se pode criar discríme n inconstitucional, por ser excludente e contrário ao objetivo das ações afirmativas, como resulta da normatividade cristalina do Estatuto da Igualdade Racial.



    16. Negado provimento à apelação da União. Condenação da União em honorários recursais, com majoração da verba sucumbencial em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.



    17. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente